Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 25905958. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 21550966, os demais itens da petição de ID: 21341909 e os cálculos de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE serão analisados posteriormente (ID: 21759814 e 24811546). Brasília, 16 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador